Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 68032175 e 68032176, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no entanto deixou de apresentar planilha com eventuais descontos tributários. Intime-se o Distrito Federal para apresentar planilha com eventuais descontos tributários, porque os documentos anexados pelo executado no ID 68032176 referem-se tão somente aos comprovantes adimplidos/depositados, contudo não evidenciam as deduções legais. O pedido do SIDIRETA de ID 68733018 e o Ofício n.o S/N /2024 – COORPRE de ID 68710327 serão analisados posteriormente. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR